Tribunal: STF
Processo: RE 252668
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-19
Data de publicação: 1999-10-19

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DECORRENTE DO
ART. 7º DA LEI Nº 7.787/89. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ART. 195, §
6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Se o pedido contido na inicial da ação declaratória foi,
tão-somente, para obter declaração de "inexistência da obrigação ao
recolhimento da contribuição ao FINSOCIAL, na alíquota instituída
pelo artigo 7º da Lei nº 7.787, de 03.07.89, no que concerne a fatos
ocorridos anteriormente à sua vigência", e o acórdão recorrido haver
concluído pela inconstitucionalidade das majorações de alíquotas
decorrentes das Leis nºs  7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90,
implicitamente acolheu o pedido inicial, o que implica dizer que
considerou inaplicável o aumento de alíquota no período aludido.
O extraordinário, de sua parte, deveria atacar o acórdão
quanto ao ponto objeto da lide e não deduzir argumentação acerca da
natureza jurídica das empresas e da legislação que lhes é aplicável.
À toda evidência, não cabe ao Supremo Tribunal Federal
enfrentar o tema suscitado na  irresignação, sob pena de  julgar
extra petita.
Recurso não conhecido.